Tribunal: TJMT
Processo: 1000548-49.2026.8.11.0055
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000548-49.2026.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLAUDEMIR DE SOUZA - CPF: 535.214.551-49 (RECORRENTE), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1000548-49.2026.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.º 1000548-49.2026.8.11.0055

Recorrente:

Município de Tangará da Serra-MT.

Recorrido:

Claudemir de Souza.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 6/1994. TESE FIRMADA PELA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DE DECRETO MUNICIPAL RESTRITIVO. REFLEXOS EM FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO À EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por município contra sentença que julgou procedente ação declaratória cumulada com cobrança para reconhecer que as horas extras e o adicional noturno de servidor público municipal devem ser calculados sobre a remuneração, e não apenas sobre o vencimento base, condenando o ente público ao pagamento das diferenças, com reflexos em férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento
extra petita
; (ii) estabelecer se as horas extras e o adicional noturno devem ser calculados sobre a remuneração ou apenas sobre o vencimento base; (iii) verificar a incidência de reflexos das diferenças em férias e décimo terceiro salário; e (iv) definir os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A imprecisão redacional da sentença não caracteriza julgamento
extra petita
quando a leitura integral da decisão evidencia que a condenação se restringiu às diferenças decorrentes da base de cálculo adotada.

4.

A Lei Complementar Municipal n.º 6/1994 distingue vencimento de remuneração e determina que as horas extras e o adicional noturno sejam calculados sobre a remuneração do servidor.

5.

A tese firmada pela Turma de Uniformização de Jurisprudência estabelece que a base de cálculo das horas extras e do adicional noturno corresponde à remuneração total do servidor, excluídas apenas as verbas de natureza indenizatória.

6.

Decreto municipal não pode restringir direito assegurado pela Constituição Federal e pela legislação municipal, nem alterar a base de cálculo prevista em lei.

7.

A prestação habitual de horas extras autoriza a incidência de reflexos sobre férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário, por integrarem a remuneração do servidor.

8.

A partir de 09 de dezembro de 2021, as condenações impostas à Fazenda Pública devem observar a incidência exclusiva da Taxa SELIC, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

As horas extras e o adicional noturno dos servidores públicos do Município de Tangará da Serra devem ser calculados sobre a remuneração do servidor, excluídas apenas as verbas de natureza indenizatória.

2.

Decreto municipal não pode restringir direito remuneratório previsto na Constituição Federal e em lei municipal.

3.

A habitualidade da prestação de horas extras autoriza a incidência de reflexos sobre férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário.

4.

Até 08 de dezembro de 2021, as condenações impostas à Fazenda Pública observam os critérios fixados nos Temas 810 do Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça e, a partir de 09 de dezembro de 2021, incide exclusivamente a Taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigos 7º, incisos IX e XVI, 37, inciso XIV, e 39, § 3º; Código de Processo Civil, artigo 926; Lei Complementar Municipal n.º 6/1994, artigos 61, 62, 178, 187 e 191; Lei n.º 9.099/1995, artigos 46 e 55; Emenda Constitucional n.º 113/2021, artigo 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, PUIL 1002787-16.2024.8.11.9005, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Turma de Uniformização de Jurisprudência, j. 11.03.2026.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1000548-49.2026.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.º 1000548-49.2026.8.11.0055

Recorrente:

Município de Tangará da Serra-MT.

Recorrido:

Claudemir de Souza.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do
Município de Tangará da Serra-MT.

Ação:
Declaratória com Pedido de Cobrança.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de
Tangará da Serra-MT.

Sentença (Id.
372808852
):
julgou procedentes

os pedidos autorais
, determinando que o cálculo das horas extras e do adicional noturno tenha por base a remuneração do servidor, e não apenas o vencimento base e condenou o recorrente ao pagamento das diferenças apuradas a título de horas extras e adicional noturno, decorrentes da base de cálculo incorreta, observada a prescrição quinquenal, bem como dos reflexos das referidas diferenças em férias acrescidas de 1/3 e 13º salário
.

Recurso Cível Inominado
(Id
.
372808853
)
:
o recorrente requer a
reforma da sentença de origem a fim de julgar totalmente improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id.
372808917
):

o recorrido

postula a manutenção da decisão
de
origem
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1000548-49.2026.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.º 1000548-49.2026.8.11.0055

Recorrente:

Município de Tangará da Serra-MT.

Recorrido:

Claudemir de Souza.

VOTO

EMINENTE PARES

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Tangará da Serra-MT contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Claudemir de Souza
na presente ação declaratória cumulada com cobrança ajuizada em face do recorrente.

Da análise dos autos, observa-se que o autor, ocupante do cargo de Operador de Máquina desde 16/05/2002, alegou estar recebendo horas extras e adicional noturno calculados sobre o vencimento base, quando deveriam ser calculados sobre a remuneração total, em desacordo com a Lei Complementar Municipal n.º 006/1994 e com a Súmula Vinculante n.º 16 do STF.

A sentença de primeiro grau determinou que o município realize o cálculo das horas extras e do adicional noturno com base na remuneração total do servidor e o condenou ao pagamento das diferenças apuradas dentro do quinquênio legal, com reflexos em férias acrescidas de 1/3 e 13º salário.

Em suas razões recursais, o Município sustenta, em síntese, preliminar de nulidade parcial da sentença por julgamento
extra petita
, ao argumento de que o dispositivo teria determinado a apuração de diferenças de quantidade de horas extras, matéria não postulada na inicial. No mérito, defende a legalidade do cálculo sobre o vencimento base, com fundamento no Decreto Municipal n.º 376/2020, que regulamentou a matéria, e na vedação constitucional ao efeito cascata (art. 37, XIV, da CF/88). Subsidiariamente, requer a exclusão dos reflexos em férias e 13º salário, ante a natureza
propter laborem
das verbas e ausência de previsão legal expressa, bem como a limitação da base de cálculo ao vencimento base a partir da vigência do Decreto n.º 376/2020 (agosto/2020). Além disso, pede a reforma dos índices aplicados, para que seja adotada exclusivamente a Taxa SELIC a partir da vigência da EC nº 113/2021.

Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela manutenção integral da sentença.

Inicialmente, o Município sustenta que a sentença teria ido além do pedido ao determinar a apuração de diferenças de quantidade de horas extras, matéria que não teria sido postulada na inicial.

A preliminar não merece acolhida.

É verdade que a redação do item "b" do dispositivo da sentença não foi tecnicamente precisa ao mencionar "diferença entre a quantidade de horas extras prestadas e pagas". Essa expressão, isoladamente lida, poderia sugerir que o juízo teria determinado a revisão da contagem cronométrica das horas trabalhadas.

Contudo, a leitura sistemática e integrada de todos os itens do dispositivo — especialmente dos itens "a", "b" e "c" — revela, com clareza, que a intenção do julgador foi exclusivamente determinar o pagamento das diferenças decorrentes da base de cálculo equivocada, ou seja, a diferença de valor resultante da aplicação do vencimento base em vez da remuneração total. Não há, em nenhum ponto da sentença, qualquer análise ou determinação sobre divergência na contagem física das horas trabalhadas.

Nos Juizados Especiais, os princípios da informalidade e da instrumentalidade das formas orientam a interpretação das decisões judiciais. Uma imperfeição redacional que não altera o conteúdo real da decisão não tem o condão de gerar nulidade. O que importa é o conteúdo substancial do julgado, e este está alinhado ao pedido formulado na inicial.

Rejeito, portanto, a preliminar.

Quanto ao mérito, a sentença deve ser mantida.

A questão foi definitivamente pacificada pela Turma de Uniformização de Jurisprudência do Estado de Mato Grosso, que, no julgamento do processo n.º 1002787-16.2024.8.11.9005, em 11/03/2026, fixou por unanimidade a seguinte tese:

"O pagamento do adicional por serviços extraordinários (horas extras) e do adicional noturno dos servidores públicos do Município de Tangará da Serra deve ter como base de cálculo a remuneração total, compreendida como o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias, excluindo-se apenas as verbas de natureza indenizatória, nos estritos termos do art. 7º, incisos IX e XVI, c/c art. 39, § 3º, da Constituição Federal, e dos artigos 62, 187 e 191 da Lei Complementar Municipal nº 6/1994."

Essa tese vincula as Turmas Recursais e o fundamento é simples e direto: a Constituição Federal, em seu artigo 39, § 3º, estende aos servidores públicos o direito à remuneração superior pelo trabalho noturno e pelo serviço extraordinário, previstos nos incisos IX e XVI do artigo 7º. A própria Lei Complementar Municipal n.º 6/1994 distingue vencimento (art. 61 — retribuição básica pelo exercício do cargo) de remuneração (art. 62 — vencimento acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias), e é sobre a remuneração que os artigos 187 e 191 da mesma lei determinam o cálculo dos adicionais.

Confira-se a íntegra da ementa:

“EMENTA PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL . MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL POR SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E ADICIONAL NOTURNO. DIVERGÊNCIA ENTRE TURMAS RECURSAIS . CONCEITO DE REMUNERAÇÃO TOTAL NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. APLICABILIDADE DO ART. 7º, INCISOS IX E XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECUSA À APLICAÇÃO DO VENCIMENTO BASE . NECESSIDADE DE INCLUSÃO DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS PERMANENTES E HABITUAIS. ADMISSÃO CONHECIDA E TESE FIRMADA. I. Caso em exame Trata-se de Pedido de Uniformização de Jurisprudência suscitado por servidora pública municipal do Município de Tangará da Serra (Recorrente), buscando a pacificação do entendimento entre as Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso acerca da base de cálculo para a apuração do adicional por serviços extraordinários (horas extras) e do adicional noturno, defendendo a incidência sobre sua remuneração total, em contraposição à metodologia que circunscreve o cálculo apenas ao vencimento base . II. Questão em discussão i. Se há divergência apta a ensejar a uniformização da jurisprudência interna entre as Turmas Recursais; ii. Se a base de cálculo para o adicional por serviços extraordinários e o adicional noturno do servidor público municipal de Tangará da Serra/MT deve ser o vencimento base ou a remuneração total, nos termos dos artigos 7º, IX e XVI, e 39, § 3º, da Constituição Federal, e da Lei Complementar Municipal nº 6/1994 . III. Razões de decidir O Pedido de Uniformização decorre de divergência concreta, manifestada em deliberações de diferentes Turmas Recursais que, ao examinarem a legislação municipal (Lei Complementar Municipal nº 6/1994), chegaram a conclusões díspares sobre a base de cálculo dos adicionais, comprometendo a segurança jurídica e a isonomia no tratamento dos jurisdicionados. A admissão do incidente é imperativa para a estabilidade, integridade e coerência da interpretação normativa. A Constituição Federal, em seu artigo 39, § 3º, estende aos servidores ocupantes de cargo público os direitos sociais previstos no artigo 7º, notadamente os incisos IX (remuneração do trabalho noturno superior à do diurno) e XVI (remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal) . O Estatuto dos Servidores Públicos de Tangará da Serra (Lei Complementar Municipal nº 6/1994) diferencia expressamente vencimento (Art. 61 – retribuição pecuniária pelo exercício do cargo) de remuneração (Art. 62 – vencimento acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias), adotando o conceito de remuneração para o cálculo do adicional por serviços extraordinários (Art. 187) e para a incidência do adicional em serviço extraordinário noturno (Art . 191, parágrafo único). Interpretar a "remuneração do serviço normal" como o mero vencimento base desvirtua a finalidade protetiva da norma constitucional, pois ignora parcelas habituais e permanentes que compõem o valor real da hora de trabalho do servidor. As vantagens pecuniárias de natureza não indenizatória e de caráter habitual devem integrar a base de cálculo para que o acréscimo constitucional (mínimo de 50%) incida sobre o valor efetivo da hora-trabalho ordinária. A tese de que a inclusão das verbas remuneratórias geraria o vedado "efeito cascata" (Art . 37, XIV, da CF)é insubsistente, porquanto a base de cálculo dos adicionais não constitui "acréscimo pecuniário ulterior" que se incorpora sobre outro de idêntico fundamento, mas sim a mensuração do valor integral da hora de trabalho normal, sobre a qual o adicional deve incidir. IV. Dispositivo e tese Admissão do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, com a fixação da tese de que o adicional por serviços extraordinários e o adicional noturno devem ser calculados sobre a remuneração total do servidor. Tese de julgamento: "1 . O pagamento do adicional por serviços extraordinários (horas extras) e do adicional noturno dos servidores públicos do Município de Tangará da Serra deve ter como base de cálculo a remuneração total, compreendida como o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias, excluindo-se apenas as verbas de natureza indenizatória, nos estritos termos do art. 7º, incisos IX e XVI, c/c art. 39, § 3º, da Constituição Federal, e dos artigos 62, 187 e 191 da Lei Complementar Municipal nº 6/1994.” Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art . 7º, IX, XVI, e art. 39, § 3º; Código de Processo Civil, art. 926; Lei Complementar Municipal nº 6/1994, Art. 61, 62, 187, 191 .

(TJ-MT - PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL: 10027871620248119005, Relator.: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Data de Julgamento: 11/03/2026, Turma de Uniformização de Jurisprudência, Data de Publicação: 17/03/2026)”.

Calcular as horas extras apenas sobre o vencimento base significa pagar o acréscimo constitucional de 50% ou 100% sobre um valor menor do que o servidor efetivamente recebe por hora de trabalho normal. Isso contraria a finalidade da norma, que é garantir remuneração superior pelo esforço adicional.

O argumento do Município de que a utilização da remuneração total geraria violação ao artigo 37, XIV, da Constituição Federal não procede.

O dispositivo constitucional veda que um acréscimo pecuniário seja calculado sobre outro acréscimo já incorporado, para fins de concessão de novos acréscimos — o chamado "efeito cascata". Isso não é o que ocorre no presente caso. O que se faz é simplesmente identificar o valor real da hora de trabalho normal do servidor — que inclui todas as vantagens habituais — para, sobre ele, aplicar o percentual de acréscimo constitucional. Não há vantagem calculada sobre vantagem, mas apenas a correta mensuração da base sobre a qual o adicional deve incidir.

A Turma de Uniformização foi expressa ao afastar esse argumento, reconhecendo que a inclusão das verbas remuneratórias permanentes e habituais na base de cálculo não constitui "acréscimo pecuniário ulterior" vedado pela Constituição.

O Decreto Municipal n.º 376/2020, que fixou o vencimento base como parâmetro de cálculo, não tem o condão de restringir direito assegurado pela Constituição Federal e pela própria lei municipal. Um ato infralegal não pode contrariar a lei que regulamenta, nem reduzir direitos constitucionalmente garantidos. A sentença, ao afastar a aplicação do decreto nesse ponto, agiu corretamente.

Quanto aos reflexos, os registros de ponto juntados aos autos demonstram a prestação habitual e contínua de serviço extraordinário ao longo de todo o período reconhecido na sentença. Quando as horas extras são prestadas com habitualidade, elas integram a remuneração do servidor de forma regular, gerando reflexos nas demais verbas de natureza remuneratória.

A tese vinculante fixada pela Turma de Uniformização não excluiu esses reflexos. Ao contrário, ao determinar o cálculo sobre a remuneração total, reconheceu a natureza remuneratória das verbas em questão.

O artigo 178 da LC n.º 006/1994, invocado pelo Município, disciplina que a gratificação natalina não serve de base para o cálculo de outras vantagens, e não o contrário. Não há, portanto, vedação legal à incidência das diferenças de horas extras sobre o 13º salário e as férias acrescidas de 1/3.

Quanto aos consectários legais, contudo, o recurso merece provimento.

A sentença fixou a correção monetária pelo IPCA-E e os juros de mora pelos índices da caderneta de poupança, com fundamento no Tema 810 do STF (RE 870.947/SE).

Ocorre que, em 08 de dezembro de 2021, foi promulgada a Emenda Constitucional n.º 113/2021, que alterou o regime de atualização monetária e juros nas condenações impostas à Fazenda Pública. O art. 3º da referida Emenda estabelece que:

"Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente."

A EC n.º 113/2021 possui eficácia plena e aplicabilidade imediata. A partir de 09/12/2021, a Taxa SELIC passa a ser o índice único aplicável, englobando tanto a correção monetária quanto os juros de mora, não sendo mais cabível a aplicação cumulativa do IPCA-E com os juros da poupança.

Para o período anterior a 09/12/2021, mantêm-se os critérios fixados no Tema 810/STF.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo Município de Tangará da Serra-MT e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar o capítulo da sentença relativo aos consectários legais, determinando que, para o período até 08/12/2021, haja aplicação dos critérios fixados no Tema 810/STF (IPCA-E para correção monetária e juros da caderneta de poupança) e, a partir de 09/12/2021, incidência exclusiva da Taxa SELIC, acumulada mensalmente, como índice único de atualização monetária e juros de mora, nos termos do art. 3º da EC n.º 113/2021, mantendo a sentença recorrida nos demais termos.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026